Tribunal: TJDFT
Processo: 0742753-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. PARTES LEGÍTIMAS. PRELIMINARES REJEITADAS. REMUNERAÇÃO DE SUCESSO. APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS RÉUS NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de remuneração de sucesso prevista em contrato de prestação de serviços de consultoria estratégica, firmado entre as partes, para intermediação de negociação empresarial. O juízo de origem reconheceu a efetiva aproximação entre a empresa alienada e sua adquirente, realizada pelas autoras, e concluiu que os réus descumpriram o contrato ao prosseguir com a negociação sem a participação das requerentes.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoras efetivamente realizaram a aproximação entre as partes, tornando-se devida a remuneração de sucesso; e (ii) estabelecer se os réus descumpriram o contrato ao prosseguir com a negociação sem a anuência das requerentes, configurando a obrigação de pagamento da remuneração estipulada.

3. A nulidade da sentença não se configura, pois a alegação dos recorrentes se refere a erro de julgamento (error in judicando) e não a vício processual (error in procedendo), sendo cabível a revisão da decisão, e não sua cassação.

4. A legitimidade passiva dos apelantes se confirma à luz da Teoria da Asserção, uma vez que a petição inicial os aponta como responsáveis solidários pelo débito, conforme estipulado expressamente no contrato de prestação de serviços.

5. Restou comprovado nos autos que as autoras aproximaram a empresa alienada, mediante envio de teaser, reuniões e assinatura de NDA, cumprindo assim as obrigações contratuais exigidas para a remuneração de sucesso.

6. A posterior condução independente da negociação pelos réus, sem a anuência das autoras, não afasta o direito à remuneração contratual, conforme previsto na cláusula de exclusividade do contrato.

7. O descumprimento contratual pelos réus, ao ocultarem das autoras o término do prazo de exclusividade com outra empresa e retomarem as tratativas diretamente com a empresa adquirente, impede a alegação de exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus).

8. A base de cálculo para incidência do percentual de 6% (seis por cento) da remuneração de sucesso deve considerar o valor total da operação, incluindo valores recebidos tanto pela empresa contratante quanto por seus sócios, conforme cláusulas contratuais expressas.

9. A multa moratória e os juros previstos contratualmente são devidos, pois configurado o inadimplemento contratual.

10. O pedido de parcelamento da remuneração é incabível, tendo em vista o inadimplemento dos réus e o decurso do tempo desde o início da demanda.

11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados.